Tribunal: TJMT
Processo: 1004402-56.2021.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004402-56.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), DALKER ALTAIR VILLASBOAS DA SILVA - CPF: 033.911.411-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão da até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004402-56.2021.8.11.0013

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

APELADO:

DALKER ALTAIR VILLAS BOAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dra. Djéssica Giseli Küntzer
, lançada nos autos da A
ção de Busca e Apreensão
, ajuizada em face de
DALKER ALTAIR VILLAS BOAS DA SILVA,
que homologou acordo entabulado entre as partes, cujas cláusulas e condições integram a sentença homologatória, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
não se discute que o acordo pode ou não ser executado em caso de descumprimento e sim a necessidade de suspender a ação de busca e apreensão, uma vez que, na hipótese de descumprimento do pacto, o apelante pretende retomar a ação com a expedição do mandado de busca e apreensão” (sic).

Argumenta que “
o art. 313 do CPC limite o prazo da suspensão para 6 (seis) meses, porém existe a possibilidade de ultrapassar tal prazo quando acordado pelas partes, considerando que se trata de direito disponível, podendo as partes realizar

acordo jurídico para prolongar o prazo da suspensão, nos termos do art. 190, caput, do CPC” (sic).

Assevera que “
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acolheu a tese recursal do banco (Proc nº 1004547-38.2023.8.11.0015) reforçando que se trata de direito disponível, portanto, não há óbice para suspensão até o termo final do acordo”(sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de determinar a suspensão do processo pelo prazo do acordo com fulcro no art. 190, caput, do CPC, bem como aplicação por analogia do art. 922 do CPC ao caso concreto por se tratar de direitos disponíveis. Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, pugna pela não fixação de honorários recursais (Id. 267067823).

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id. 267067825).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
DALKER ALTAIR VILLAS BOAS DA SILVA,
visando a busca e apreensão do
veículo de marca

Prime GII, cor prata, gasolina/álcool, ano/modelo 2010/2011
, chassi 9BWAB05Z6B4024293, renavam 00212949730, placa NPN 3005,
em razão da inadimplência do requerido.

As partes entabularam acordo pugnado pela sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento da obrigação (id.267067817).

A Magistrada condutora do feito ao sentenciar o feito, homologou acordo entabulado entre as partes, cujas cláusulas e condições passaram a fazer parte integrante da sentença homologatória, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, a apelante almeja a suspensão do processo conforme convencionado entre as partes, até que o apelado efetive o cumprimento voluntário da obrigação ajustada pelas partes.

De fato, entendo que assiste razão a apelante em pretender a reforma da sentença.

Isso porque,
o art. 922, do CPC dispõe que autoriza-se a suspensão da execução por convenção das partes para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação,
in verbis
:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará
suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. (Negritei).

Vale observar que o artigo 922 do Código de Processo Civil traduz a possibilidade de o juiz declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, autorizando no parágrafo único que o processo retome o seu curso, caso vença o prazo sem cumprimento da obrigação.

Em caso análogo, já decidiu esta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, conforme art. 487, III, "b", do CPC. O apelante pleiteia a suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado pode ensejar a suspensão do processo em vez de sua extinção; (ii) determinar se a sentença deve ser parcialmente reformada em razão do disposto no art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção entre as partes, o magistrado deve suspender a execução durante o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, não podendo extinguir o processo.

O princípio da economia processual impõe que, em caso de descumprimento do acordo, o processo deve retomar seu curso, evitando nova demanda judicial.

A jurisprudência dominante estabelece que o cumprimento do acordo em ações executivas não extingue o processo, mas apenas o suspende até que a obrigação seja satisfeita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: O acordo homologado em cumprimento de sentença não autoriza a extinção do processo com resolução do mérito, devendo o feito ser suspenso durante o prazo previsto para cumprimento da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b"; 922. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1000836-94.2020.8.11.0026; TJMT, RAC 0012809-20.2013.8.11.0055; TJRS, RAC 70076839208.
(N.U 1000652-55.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).

Assim, há que ser mantida a homologação do acordo, todavia, deverá ser suspenso o trâmite processual, até o pagamento integral ou a denúncia do inadimplemento, diante do teor do pactuado pelas partes, e em atendimento aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar em parte a sentença tão somente para determinar
a suspensão da ação durante o prazo previsto no acordo para o adimplemento da obrigação ou, ainda, até que advenha eventual comunicação de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025